Tribunal: TJSP
Processo: 2247007-33.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Habeas corpus. Roubo majorado. Irresignação defensiva. Prisão preventiva decretada de ofício. Liminar indeferida.

1. Do panorama legislativo: prisão preventiva que, quando decretada de ofício, ofende o sistema acusatório. Inteligência dos artigos 282, §§ 2o e 4o, e 311 do Código de Processo Penal. Atuação do juiz que deve se orientar, à luz do ordenamento processual-penal, em função da

Ementa:
Habeas corpus. Roubo majorado. Irresignação defensiva. Prisão preventiva decretada de ofício. Liminar indeferida.

1. Do panorama legislativo: prisão preventiva que, quando decretada de ofício, ofende o sistema acusatório. Inteligência dos artigos 282, §§ 2o e 4o, e 311 do Código de Processo Penal. Atuação do juiz que deve se orientar, à luz do ordenamento processual-penal, em função da imparcialidade e para garantir o equilíbrio das partes. Ideal de justo processo penal preservado.
2. Do caso concreto: prisão cautelar decretada após manifestação da parte. Representação do Ministério Público, quando da audiência de custódia, expressamente requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva. Reiteração da necessidade da prisão preventiva quando do oferecimento da denúncia. Constrangimento ilegal não verificado.
3. Ordem denegada.